Tribunal: TCU
Processo: 032.070/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em representação autuada com o objetivo de apreciar a legalidade do pagamento de despesas com pessoal da saúde mediante a utilização de recursos oriundos de emendas parlamentares que adicionam valores ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em face do Acórdão 1914/2024-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal, ao apreciar representação acerca da legalidade do pagamento de despesas de pessoal com recursos de emendas parlamentares, determinou ao Ministério da Saúde que revisasse seus normativos de modo a explicitar a vedação ao uso de quaisquer emendas parlamentares para custeio de despesas com pessoal da saúde, incluindo encargos sociais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, dando-lhes efeitos infringentes para tornar insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 1914/2024-TCU-Plenário ; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, ao Ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino, em atendimento ao Ofício eletrônico 16177/2025-STF; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde, ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao Município de Pinheiro/MA e aos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados; 9.4. arquivar os autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.